Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime. Qualificadora. Meio cruel. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudo pericial, imagens e depoimentos colhidos em plenário, sobretudo, na confissão do réu.
4 – Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o "bis in idem" (súmula 27 do Tribunal).
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – Apelação não provida.